Tribunal: STF
Processo: RE 215083
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: - Anistia. Art. 47, § 4º, do ADCT. Falta de
prequestionamento.
- Embora os votos vencidos tivessem examinado a questão
sob o ângulo do § 4º do artigo 47 do ADCT , o certo é que os votos
vencedores examinaram a questão como dizendo respeito ao prazo para
o pedido de anistia em face da renegociação que entenderam
existente, não se manifestando sobre o referido dispositivo do ADCT
(em um apenas se disse incidentemente que não havia prova efetiva do
pagamento do débito anterior que veio a ser renegociado), omissão
essa que não foi objeto de embargos de declaração.  Em casos dessa
natureza, o fato de a questão constitucional invocada no recurso
extraordinário ter sido objeto de exame pelos votos vencidos, mas
não nos votos vencedores, não a torna prequestionada (súmulas 282 e
356).
Recurso extraordinário não conhecido.